Tribunal: TJES
Processo: 5003907-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGANTE
:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO
:
EDVALDO FAUSTINO FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E

OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes STJ.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003907-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: EDVALDO FAUSTINO FERREIRA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E

OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes STJ.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGANTE
:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO
:
EDVALDO FAUSTINO FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

(Id. 2615186)

em face do acórdão (Id. 2458547) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões, a embargante sustenta que há contradição e omissão no
decisum
embargado, porquanto declarada a purgação da mora, sem observância à insuficiência do valor depositado pelo recorrido.

Sustenta, ainda, que é infundada e exorbitante a multa diária fixada em R$ 500,00 para o caso de o bem não ser restituído ao embargado em 5 dias, devendo ser revogada ou, no mínimo, reduzida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as matérias relativas à purgação da mora e às astreintes. Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COMPROVADA – JURIDICIDADE DA ORDEM DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES QUE VENHAM A SUPRIMIR INSTÂNCIA - ASTREINTES: CABIMENTO E FIXAÇÃO EFETIVADA DE FORMA PONDERADA E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Primeiramente destaca-se que o Tribunal da Cidadania firmou a tese de inviabilidade de purgação da mora, nos contratos de alienação fiduciária, mediante o pagamento parcial, nos termos da atual legislação, sendo tal inteligência submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.418.593/MS).

2.
Para purgação da mora e, consequentemente, para a liberação do bem apreendido, deverá o devedor efetuar o pagamento do valor total do débito contratual, conforme descrito na inicial,
e fora esta a providência adotada pelo agravado. O autor destacou na inicial a existência de prestações vencidas e vincendas a consolidar um débito no importe de R$ 12.204,89 (doze mil, duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), e fora exatamente este o valor pago pelo demandado para fins de purgação da mora.

3.
É de todo inapropriado que este Tribunal conheça de argumentação inédita acerca da inexistência de purgação da mora, sob pena de empreender em reprovável procedimento que tende a suprimir uma instância; A planilha mencionada pelo agravante, nas razões de recurso, destacando o suposto débito existente, não se correlaciona com os documentos apresentados que revelam o pacto efetivado entre as partes; Claramente não se revela adequada a cobrança de honorários para fins de redimensionar o débito e sustentar a mora.

4.
No que se refere a implementação das astreintes, correta a aplicação apenas no caso de recalcitrância, e basta que o agravante adote a postura de observância da ordem emanada para que a multa não se projete para o campo dos fatos.

Quanto a dimensionamento,
à
luz do fato apresentado; das condições econômicas do autor; do direito que amparou a pretensão; da urgência, lesão, e demais peculiaridades do caso concreto, afere-se que o valor da multa, arbitrado de forma a não se prolongar no tempo, não se revelou desarrazoado.

Também à luz do aparato que sustenta as atividades do agravante, que se apresenta ao público como consórcio que conta com milhares de colaboradores, parceiros e fornecedores, não parece que o agravante encontrará maiores dificuldades para cumprimento da ordem no prazo de 05 (cinco) dias, exatamente o prazo direcionado para o agravado para fins de purgação da mora.

5.
Recurso conhecido e desprovido.”

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Não há se falar, ademais, em contradição, por ser assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento